Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-76.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA ORIGEM LÍCITA. PROCURAÇÃO POSTERIOR À APREENSÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a restituição de veículo apreendido como instrumento de crime antes do trânsito em julgado da ação penal, mediante apresentação de procuração pública lavrada posteriormente à apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração pública apresentada foi elaborada em data posterior à apreensão do veículo, suscitando dúvidas legítimas quanto à validade e à intenção do negócio jurídico.
4. O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto interessarem ao processo.
5. A ação penal principal ainda pende de julgamento em grau recursal, não havendo formação de coisa julgada que permita o desinteresse definitivo sobre o bem apreendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 118 do Código de Processo Penal; Art. 311 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, STJ; Acórdão 1774539, TJDFT; TJ-DF 00037427720188070019.Tentar novamenteO Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.